Tribunal: TJDFT
Processo: 0015469-76.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015469-76.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esclareça o SINDIRETA se o servidor JOÃO AUGUSTO DE ARAÚJO é falecido. Em caso positivo, providencie a sua sucessão processual, inclusive, à luz do pedido de retificação de precatório. Brasília, 18 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador